Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Tendo em vista o pedido de concessão de efeito infringente aos embargos de declaração (ID 20602205), dê-se vista à parte embargada para resposta em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator